Tribunal: TJMT
Processo: 1000838-35.2026.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-01-20
Data de publicação: 2026-01-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000838-35.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Estupro de vulnerável]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[JOAO ANTONIO DA SILVA BALBINO - CPF: 823.357.531-34 (ADVOGADO), JOAO LUIZ TESSAROLO - CPF: 404.619.399-91 (PACIENTE), ARTHUR MOREIRA PEDREIRA DE ALBUQUERQUE (IMPETRADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ROSÁRIO OESTE (IMPETRADO), JOAO ANTONIO DA SILVA BALBINO - CPF: 823.357.531-34 (IMPETRANTE), JORDANA GALLIO BALBINO - CPF: 056.806.841-60 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), S. B. T. C. - CPF: 047.943.871-48 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1000838-35.2026.8.11.0000

PACIENTE: JOAO LUIZ TESSAROLO
IMPETRANTE: JOAO ANTONIO DA SILVA BALBINO, JORDANA GALLIO BALBINO

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ROSÁRIO OESTE

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. CONDENAÇÃO DEFINITIVA. AJUIZAMENTO DE REVISÃO CRIMINAL. EFEITO SUSPENSIVO NÃO ALCANÇADO. CUMPRIMENTO DA PENA IMPOSITIVO. PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR NÃO APRECIADO NA ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame

1.

Habeas corpus
impetrado em favor de condenado por estupro de vulnerável e ameaça, com o objetivo de suspender a execução da pena, diante do ajuizamento de revisão criminal ainda não julgada, sob alegação de dúvida quanto à materialidade, idade avançada do paciente e risco de inutilidade da medida revisional.

II. Questão em discussão

2.

As questões em discussão consistem em saber se: (i) a execução da pena deve ser suspensa em razão da pendência de revisão criminal; (ii) há flagrante ilegalidade que autorize a concessão da ordem por
habeas corpus
; (iii) é cabível autorizar o cumprimento da pena em prisão por domiciliar, diante das condições pessoais do paciente.

III. Razões de decidir

3.

O ajuizamento de revisão criminal não suspende a execução da pena, conforme pacífica jurisprudência do STF e do STJ.

4.

Em sede de
habeas corpus
descabe debater a alegação de ausência de materialidade do crime, por demandar reexame aprofundado de provas, o que extrapola os limites da ação constitucional.

5.

O pedido de prisão domiciliar deve ser submetido ao juízo da execução penal, sob pena de indevida supressão de instância.

IV. Dispositivo e tese

6.

Ordem de
habeas corpus
denegada.

Tese de julgamento: "1. A revisão criminal não possui efeito suspensivo, não sendo apta, por si só, a obstar a execução da pena. 2. O
habeas corpus
não é via própria para reexame de provas ou discussão de mérito da condenação. 3. Eventual pedido de prisão domiciliar deve ser submetido ao juízo da execução penal, sob pena de supressão de instância."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXVIII; CPP, arts. 647 e 648, I; LEP, art. 117.

Jurisprudência relevante citada: STF, HC 99.918, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 01.12.2009; STJ, RHC 223.850/GO, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 10.12.2025; STJ, AgRg no RHC 191.233/PR, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 06.02.2024.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Des. Orlando de Almeida Perri

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1000838-35.2026.8.11.0000

PACIENTE: JOAO LUIZ TESSAROLO
IMPETRANTE: JOAO ANTONIO DA SILVA BALBINO, JORDANA GALLIO BALBINO

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ROSÁRIO OESTE

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
João Luiz Tessarolo
, alegando constrangimento ilegal em decorrência do cumprimento da ordem de prisão, decorrente de condenação definitiva que lhe foi imposta na ação penal n. 1000086-69.2023.8.11.0032.

Em suas razões, assevera que: 1) ingressou com pedido de revisão criminal – proc. 1042739-17.2025.8.11.0000 –, cuja liminar restou indeferida em 10-12-2025 e, “
em seguida, o Douto Procurador de Justiça, se manifestou de forma contrária a defesa (ID 339391358), de modo que o mérito do pedido revisional ainda não fora analisado”;
2) “
Par e passo, a jurisprudência do STF oscilou justamente em torno da tensão entre a efetividade da repressão penal e o risco de se executar penas sobre pessoas que, ao final, poderiam ser absolvidas em instâncias extraordinárias ou em revisão criminal”;
3)
“no caso em apreço, a revisão criminal se apoia em laudo pericial inconclusivo quanto à existência de lesões específicas compatíveis com o delito imputado, revelando séria fragilidade na comprovação da materialidade. Logo, a doutrina e a jurisprudência ressaltam que, em crimes que exigem demonstração física ou pericial de lesão ou de conduta específica, a inexistência de elementos técnicos minimamente seguros torna a condenação contrária ao texto expresso de lei (Art. 621, I CPP) e potencialmente injusta”;
4)
“a situação em tela evidencia que o Paciente é pessoa idosa, primária e sem antecedentes, de modo que essas particularidades assumem relevo social e processual ainda maior em um contexto em que estudos criminológicos e decisões judiciais apontam que o encarceramento de réus sem histórico criminal favorece sua exposição à violência carcerária e à cooptação por facções, distorcendo completamente a finalidade da pena
”; 5) “
se a execução da pena segue sem qualquer contenção e a revisão só é julgada anos depois, muitas vezes o paciente já cumpriu integralmente a reprimenda quando da procedência da ação revisional [...] a revisão tardia da condenação passa a ter caráter meramente simbólico
” ; 6) “
o trânsito em julgado ocorreu em 29/10/2025, o mandado de prisão foi expedido apenas ao fim da ação penal e a revisão criminal já se encontra em trâmite, sem apreciação de mérito, de modo que o início da execução agora, antes do exame da plausibilidade da tese de ausência de materialidade, cria exatamente o cenário denunciado pela doutrina: dano irreparável ou de difícil reparação se, ao final, a condenação vier a ser desconstituída
”; 7) “
o que se pretende, portanto, não é atribuir efeito suspensivo automático à revisão, mas sim reconhecer, via habeas corpus, que, diante de peculiaridades extremas – idade (64 anos), primariedade, duvida séria sobre a materialidade e risco de inutilidade da revisão –, a continuidade da prisão mostra-se desproporcional”.

Assim, almeja a concessão da ordem “
determinando-se a imediata expedição de [...] alvará de soltura
”, ou, alternativamente, substituindo o cárcere “
por medida cautelar diversa [...], em especial, a prisão domiciliar em razão de seu quadro de saúde e idade avançada
” (Id. 340589357 - pág. 1-8).

A liminar foi indeferida (Id. 340746856 - Pág. 1-4.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela denegação da ordem (Id. 341134398 - pág. 1-5).

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1000838-35.2026.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

No caso
sub examine
, o paciente foi condenado à pena de 23 (vinte e três) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime fechado, por infração ao art. 217-A, c/c o art. 226, inciso II e o art. 71 do Código Penal (estupro de vulnerável cometido contra descendente) e de 1 (um) mês de detenção, por infração ao art. 147 do Código Penal (ameaça).

O apelo interposto por ele restou desprovido, conforme ementa transcrita:

EMENTA: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA A TENTATIVA INVIÁVEL. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA REVISTA EM PARTE. INCIDÊNCIA DA AGRAVANTE DO ART. 61, INCISO II, ALÍNEA F, DO CÓDIGO PENAL JUSTIFICADA. INDENIZAÇÃO MÍNIMA EM FAVOR DA VÍTIMA. REQUERIMENTO INCLUÍDO NA DENÚNCIA. RECURSO DA DEFESA DESPROVIDO E PARCIALMENTE PROVIDO O DA ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO.

I. Caso em exame: Recursos de apelação interpostos contra sentença que condenou o réu à pena de 20 anos de reclusão por estupro de vulnerável, na forma continuada, e a 1 mês de detenção por ameaça. A defesa busca a absolvição por insuficiência de provas; subsidiariamente, o reconhecimento da tentativa e a aplicação do princípio da consunção quanto à ameaça. A assistente de acusação pleiteia majoração da pena-base, o reconhecimento de agravante da coabitação, o afastamento do crime continuado entre os delitos e a fixação de indenização mínima à vítima.

II. Questão em discussão As questões em discussão consistem em saber se: (i) a condenação por estupro de vulnerável e ameaça deve ser mantida diante das provas produzidas; (ii) é possível o reconhecimento da tentativa em relação ao crime sexual; (iii) o crime de ameaça deve ser absorvido pelo estupro; (iv) existem elementos para exasperar a pena-base; (v) deve ser aplicada a agravante prevista no art. 61, II, "f", do Código Penal; (vi) é cabível a fixação de indenização mínima à vítima.

III. Razões de decidir: 1. Os relatos da vítima, firmes e coerentes, prestados em ambiente protegido, foram corroborados por outras provas, evidenciando a materialidade e autoria do crime. 2. A jurisprudência do STJ é pacífica ao reconhecer a suficiência da palavra da vítima em crimes sexuais, quando harmônica com o restante das provas, ainda que ausente laudo conclusivo. 3. Não há falar em tentativa, pois a consumação do estupro de vulnerável independe de conjunção carnal, bastando a prática de ato libidinoso. 4.A ameaça não constitui meio necessário à prática do crime sexual, mas instrumento para assegurar a impunidade do agente, sendo inviável a absorção.5.A agravante da alínea "f" do inciso II do art. 61 do CP, incide quando o réu se prevalece da relação doméstica de coabitação ou hospitalidade para cometer o crime e seu reconhecimento concomitante com causa de aumento do art. 226, II, não configura bis in idem. 6. A indenização mínima é devida, nos termos do art. 387, IV, do CPP, quando expressamente requerida na denúncia e deve ser fixada com base na proporcionalidade e razoabilidade.

IV. Dispositivo e tese: Recurso da defesa desprovido. Recurso do assistente de acusação parcialmente provido, para incluir a agravante do art. 61, II, "f", do Código Penal e fixar indenização mínima no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Tese de julgamento: 1. É suficiente, para fins de condenação por estupro de vulnerável, a palavra firme e coerente da vítima, corroborada por outros elementos de prova. 2. A desclassificação para tentativa não é possível quando as provas demonstram que o crime foi consumado. 3. A ameaça dirigida à vítima, com o fim de garantir o silêncio, configura crime autônomo e não é absorvida pelo estupro. 4. É possível a aplicação conjunta da agravante do art. 61, II, 'f', com a causa de aumento do art. 226, II, ambos do CP. 5. A indenização mínima à vítima é devida quando expressamente requerida na denúncia, independentemente de instrução probatória específica."

O recurso especial aviado não foi admitido e, na sequência, o agravo não foi conhecido, porque “
não preencheu os requisitos de admissibilidade. A parte recorrente não impugnou, de forma específica e dialética, todos os fundamentos da decisão que, na origem, inadmitiu o recurso especial
”
(AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3046940 - MT (2025/0351747-5)).

A condenação transitou em julgado em 29-10-2025.

Em seguida, o paciente ingressou com pedido de revisão criminal, cuja liminar foi assim indeferida:

[...]

Não obstante o ordenamento jurídico pátrio não preveja a possibilidade de se conceder medida liminar em sede de revisão criminal, tal providência pode ser adotada, até mesmo de ofício, quando se mostrarem configurados os requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora, pressupondo que a apontada ilegalidade transpareça indene de dúvida, associada à comprovação da probabilidade de dano irreparável.

No entanto, no caso discutido nestes autos, em que pesem as alegações trazidas na inicial, verifica-se que, além de a matéria se confundir com o mérito, não há, ao menos neste momento, como aferir com segurança a plausibilidade do direito alegado pelo requerente, mormente porque a condenação transitou em julgado a menos de dois meses (ID 332280874) sua condenação foi confirmada no julgamento da apelação criminal.

Logo, tem-se por prudente aguardar o regular processamento desta ação revisional, com a prévia solicitação do parecer ministerial para, posteriormente, submeter o caso vertente ao crivo da Turma de Câmaras Criminal Reunidas, a quem naturalmente compete decidir sobre a pretensão deduzida na petição inicial.

Posto isso,
indefiro
a liminar postulada pelas razões acima consignadas, determinando que se abra vista destes autos à Procuradoria-Geral de Justiça para emissão de parecer. [...]
(Id. 340589364 - pág. 42-43).

Não obstante o alegado, certo é que, ao longo do iter processual,
as provas produzidas foram exaustivamente analisadas e consideradas suficientes para embasar a condenação.

A alegação de que
“
o laudo pericial de ID 108078234 [...] concluiu que não foi possível avaliar roturas himenais, não [foi] capaz de afirmar se houve ou não atos libidinosos praticados pelo denunciado”,
inclusive foi rechaçada no julgamento do apelo, nos seguintes termos:

Saliento que a narrativa de Sara é coerente e descreve, com precisão, os abusos sexuais sofridos,

Em todas as oportunidades em que foi indagada, ela manteve-se coerente, sem tergiversações.

Ademais, o depoimento da mãe dela acerca do caso e as considerações da psicóloga do juízo emprestam segurança e confiabilidade ao relato.

Em contraponto, os argumentos exculpatórios são incapazes de ilidir a ocorrência do fato criminoso e sua autoria.

O laudo pericial inconcluso – no qual se apegou a defesa – não descarta a ocorrência dos ilícitos.

Primeiro porque o médico perito constatou que a vítima “
Apresenta genitália de conformação atípica

não sendo possível avaliar roturas himenais clássicas
. Assim não há elementos que permitam afirmar se houve conjunção carnal e, com essas características locais,
aventa-se a possibilidade de malformação local de genitália, o que prejudica a avaliação himenal
” (Id. 269812319 - pág. 5 – LAUDO PERICIAL N.o 1.1.02.2022.029670-01).

Depois, porque ainda que fosse desconsiderada a existência de penetração, os demais atos libidinosos praticados – passar a mão ou colocar o dedo na vagina – permanecem hígidos.

Em casos tais, a falta de vestígios torna o laudo despiciendo. [...]

De qualquer modo, incursionar pela tese de negativa de materialidade – na qual se ampara o pedido de desconstituição do julgado – demandaria minuciosa análise de fato e provas, o que não se compatibiliza com a estreita via do
habeas corpus.
Confira-se:

[...] O habeas corpus não comporta análise aprofundada do conjunto probatório, tarefa reservada ao processo penal de conhecimento, perante o juízo de origem. [...]
(STJ, RHC n. 223.850/GO, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 10/12/2025, DJEN de 16/12/2025).

[...] No procedimento do habeas corpus, não se permite a produção de provas, pois essa ação constitucional deve ter por objeto sanar ilegalidade verificada de plano, por isso não é possível aferir a materialidade e a autoria delitiva. [...]
(STJ, AgRg no HC n. 1.024.598/SP, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 22/10/2025, DJEN de 27/10/2025).

Ainda que não fosse o caso, o ajuizamento da revisão criminal, por si só, não suspende o cumprimento da pena.

Dos tribunais superiores colaciono jurisprudência:

[...] A jurisprudência desta Suprema Corte firmou-se no sentido de que "o ajuizamento da ação revisional não suspende a execução da sentença penal condenatória. Assim, não há como deferir a pretensão de o paciente aguardar em liberdade o julgamento" (HC no 76.650/RJ, Segunda Turma, Relator o Ministro Néri da Silveira, DJ de 15/12/2000). [...]
(STF, HC 99918, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 01-12-2009, DJe-035 DIVULG 25-02-2010 PUBLIC 26-02-2010 EMENT VOL-02391-06 PP-01343 RTJ VOL-00213-01 PP-00588).

[...] "Assente nesta eg . Corte que, sobre a impossibilidade de suspensão da execução definitiva da pena pela simples pendência de julgamento de revisão criminal, "não há constrangimento ilegal, haja vista que a custódia do paciente decorre de sentença penal transitada em julgado, sendo certo que a revisão criminal não é dotada de efeito suspensivo. Assim, mostra-se correta a execução da sanção imposta ao paciente, visto que não houve ocorrência de flagrante ilegalidade [...]. Precedentes citados: HC 117.654-SP, DJe 27/4/2009; HC 80.165-MG, DJe 4/8/2008, e HC 83 .459-RJ, DJ 1o/10/2007. HC 88.586-SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, julgado em 1o/9/2009"( Informativo n . 405/STJ)". [...]
(STJ - AgRg no RHC: 191233 PR 2023/0448050-9, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 06/02/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/02/2024).

Por fim, anoto que eventual pedido de prisão domiciliar deve ser submetido ao juízo da execução penal. Não compete a este tribunal apreciá-lo diretamente, sob de pena de incidir em indevida supressão de instância.

Nesse sentido:

[...] A expedição da Guia de Execução Definitiva desloca a competência para o Juízo da Execução Penal, a quem cabe examinar pedidos relativos ao cumprimento da pena, incluindo os previstos no art. 117 da Lei de Execução Penal. O pedido de prisão domiciliar ainda não foi apreciado pelo juízo competente, conforme informado nos autos, o que configura indevida supressão de instância e impede o conhecimento do habeas corpus por esta Corte. [...]
(TJ/MT, N.U 1038271-10.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 10/12/2025, Publicado no DJE 13/12/2025).

[...] A competência para analisar o pedido de prisão domiciliar após o trânsito em julgado da condenação é do juízo da execução penal. A ausência de apreciação da matéria pelo juízo competente impede a análise do mérito da medida em habeas corpus, sob pena de supressão de instância. [...]
(TJ/MT, N.U 1021187-93.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 05/08/2025, Publicado no DJE 12/08/2025).

Com essas considerações, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
denego
a ordem de
habeas corpus
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/01/2026